Tribunal: TJMT
Processo: 1060449-34.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060449-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - CPF: 145.114.106-82 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS DE AGUIAR - CPF: 055.510.386-29 (APELANTE), ROBERTO CHAVES DE AGUIAR - CPF: 027.845.526-32 (ADVOGADO), ROBERTO CHAVES DE AGUIAR - CPF: 027.845.526-32 (APELANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DE AGUIAR (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
ESPÓLIO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– IMPOSSIBILIDADE – OPERAÇÃO BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR A MONITÓRIA – SÚMULA Nº 247/STJ – RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS DEPOIS DE EFETUADA A PARTILHA
– INTELIGÊNCIA DO ART.
796 DO CPC – SOLIDARIEDADE INEXISTENTE – OBRIGAÇÃO PRO RATA -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido ou os herdeiros, na proporção da parte que lhe couber a herança.

O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula nº 247/STJ.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
“após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1367942 SP 2011/0197553-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2015).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1060449-34.2019.8.11.0041

APELANTE:

ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DE AGUIAR, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR, ERICK VINÍCIUS DE AGUIAR e ROBERTO CHAVES DE AGUIAR

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DE AGUIAR, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR, ERICK VINÍCIUS DE AGUIAR e ROBERTO CHAVES DE AGUIAR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, constituiu
de pleno direito o crédito no valor de R$264.775,84 (duzentos, sessenta e quatro mil, setecentos, setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), oriundo de BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, operação nº 933880, a ser atualizado a partir da última citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, e, por consequência, converteu o mandado inicial em Mandado de Execução, devendo os requeridos efetivarem o pagamento até o limite do quinhão recebido do espólio
.

Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito, a contar do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais a apelante
MARIA ABADIA
aduz que o apelado não juntou cópia do contrato com a assinatura do apelante, trouxe apenas demonstrativo da operação e que, com base no princípio de boa-fé, pretende o pagamento do contrato de acordo com as normas legais, sem acréscimos de encargos financeiros abusivos, capitalização mensal dos juros não previsto no contrato e da cobrança abusiva dos encargos de mora.

Sustenta que o
decisum
contraria entendimento pacificado da jurisprudência e as leis que vigoram a matéria quanto a responsabilidade dos herdeiros pela dívida contraída pelo
de cujos,
e que o apelado não comprovou que o empréstimo se deu para atender encargos e despesas da família, o que era seu ônus, de modo que não há como presumir que a aquisição desse débito foi revertido em benefício da família, impedindo a sua inclusão na partilha de bens da Apelante.

Relata ainda, que no contrato em questão deve ser afastada a cobrança de encargos de inadimplência, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, havendo cobrança de encargos abusivos, é descaracterizada a mora do devedor.

Com esteio nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença(Id. 60039974)

Por sua vez, os apelantes
ERICK VINÍCIUS e ROBERTO CHAVES
sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a ausência de pronunciamento quanto à arguição de afastamento integral da responsabilidade dos apelantes em decorrência da atribuição da dívida à meação na partilha homologada, eis que ausente a indicação concreta do percentual da dívida que efetivamente lhes cabe, o que impede não só o exercício pleno do direito de defesa dos apelantes, mas também o adequado cumprimento da sentença, especialmente quando se considera que o acervo era formado apenas de quatro bens imóveis que não foram avaliados no processo de inventário.

Apontam a ausência de pronunciamento quanto ao pedido de vinculação da responsabilidade dos apelantes, específica e exclusivamente aos bens herdados, já que a responsabilidade dos beneficiários da partilha está vinculada especificamente aos bens transmitidos, de modo que sobre eles é que deve recair eventual penhora, sob pena de extrapolação das forças da herança.

Asseveram a inexistência de solidariedade passiva entre beneficiários da divisão do espólio após a partilha em relação a dívidas do de cujus e a consequente necessidade de execução pro rata, argumentos estes que serviram de sustentação ao pedido de indeferimento da inicial pela ausência de indicação pelo apelado dos valores individuais que entende devidos por cada um dos requeridos e de fixação dos limites da responsabilidade dos apelantes e da garantia de execução.

Destacam a ausência de pronunciamento quanto à arguição de indeferimento da inicial por força do art. 700, § 4º, do CPC, tendo em vista a ausência de indicação do valor que o apelado entende devido por cada um dos elencados no polo passivo.

Defendem ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que a dívida reclamada foi devidamente incluída na partilha realizada e atribuída a fração da meeira, bem como o indeferimento da petição inicial ante a ausência de documento indispensável para propositura da ação monitória, em inobservância do art. 320 e art. 700, ambos do CPC, assim como pela Súmula nº 247 do STJ.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para decretar a nulidade da r. sentença apelada, tendo em vista a ausência generalizada de fundamentação quanto aos argumentos de defesa invocados (CPC, art. 489, § 1º); ou, entendendo-se ser o caso do art. art. 1.013, § 3º, proceder ao julgamento do processo, para extinguir o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I e VI), com o afastamento da responsabilidade integral dos apelantes; para extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 485, I), pelo indeferimento da petição inicial por força do art. 700, § 4º, do CPC, c/c com o § 2º do mesmo artigo, tendo em vista a ausência de indicação da importância devida especificamente pelos apelantes; não se entendendo pela extinção sem resolução do mérito, para fixar o montante total do crédito em R$ 190.300,97 (cento de noventa mil e trezentos reais e noventa e sete centavos), e reconhecer que a parcela devida pelos apelantes, em conjunto, se restringe a 17,76% do valor total que vier a prevalecer como total da dívida ou fixar expressamente o percentual que se entender o devido e que a execução recaia apenas e tão somente sobre os bens transmitidos aos apelantes, de acordo com os precedentes jurisprudenciais invocados nas presentes razões. (Id. 60039979)

Contrarrazões ofertadas no Id. 60039985 e 60039987, pelo desprovimento dos recursos majorando-se os honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que as preliminares aventadas pelos apelantes confundem-se com o mérito e com ele será apreciado.

Cinge-se dos autos que o
banco do brasil s/a
ajuizou Ação monitória em face do
espólio de
CARLOS ROBERTO DE AGUIAR, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR, ERICK VINÍCIUS DE AGUIAR e ROBERTO CHAVES DE AGUIAR,
onde alega ser credor da importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais), que, atualizada, alcança R$264.775,84 (duzentos, sessenta e quatro mil, setecentos, setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), representada pelo BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO, operação 933880, firmada em 28/11/2017.

Em contrapartida, os ora apelantes opuseram embargos monitórios, sendo que
Maria Abadia afirmou, dentre outras alegações, que o devedor principal é falecido e que era casada em regime de comunhão parcial de bens, asseverando que o requerente não comprovou que a dívida foi em benefício da família.

No mérito, sustentou a ilegalidade da cobrança de capitalização mensal de juros sem a expressa previsão legal, postulando pela descaracterização da mora, em face da cobrança dos encargos de inadimplência.

Já
Erick Vinicius
e
Roberto Chaves
arguiram a ilegitimidade passiva visto que o acervo patrimonial deixado pelo falecido que responde pelas dívidas, inclusive é de responsabilidade do cônjuge meeiro o pagamento da dívida nos termos do art. 1664 do CC.

Aduziram que no inventário já houve a partilha e que a inventariante reconheceu que a dívida era de sua responsabilidade e que o valor do empréstimo foi contraído para o pagamento de um imóvel.

Arguiram a ausência de indicação da importância devida pelos embargantes/apelantes nos termos do art. 700 §2º do CPC, bem como, a ausência de documento indispensável para a propositura da ação, aduzindo que sua responsabilidade se limita ao seu quinhão hereditário.

Pois bem. A apelante Maria
aduz que o apelado não juntou cópia do contrato com a assinatura do apelante, trouxe apenas demonstrativo da operação e que, com base no princípio de boa-fé, quer efetuar o pagamento do contrato.

Ocorre que, analisando os documentos apresentados, constata-se pelo Id. 60038954, demonstra que a operação se concretizou pelo serviço eletrônico de auto atendimento, ou seja, foi realizado através de contratação direta eletronicamente, assim como apresenta no Id. 60038955, que a instituição Bancária apresentou o comprovante de proposta BB Crédito Consignação e Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física.

Logo, não há falar em ausência de cópia do contrato com a assinatura do apelante, uma vez que os documentos apresentados se prestam para o ajuizamento da ação monitória, consoante prescreve a Súmula nº 247/STJ,
in verbis
:

“Súmula nº 247 - O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

A apelante se insurge ainda quanto a capitalização de juros, alegando que a
cobrança sem previsão contratual, assim como a cobrança dos encargos de mora são abusivos e contrariam o entendimento pacificado da jurisprudência e as leis que vigoram a matéria.

Sobre a capitalização de juros, o
STJ
já consolidou o entendimento através da súmula nº 539
, “que é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.”

Quanto aos encargos moratórios, nada a prover, revelando-se admissível a taxa fixada em 1% ao mês e multa de 2%, por absoluta ausência de comprovação de sua abusividade.

Ainda, sobre a incidência de juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula nº 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso
(Resp 1.061.530/RS).

Da analise dos autos, verifica-se que os juros foram aplicados no percentual de 1,83% a.m e 24,31% a.a, de modo que, no caso concreto, não existe a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como bem delimitado no percentual utilizado para a aplicação da porcentagem atribuída, foi utilizada como parâmetro a média praticada pelo mercado.

Assim, os juros contratados não destoam da média praticada pelo mercado
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DE FINANCIAMENTO COM DÉBITO DIRETO EM CONTA SALÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE JUROS –

PACTUAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NO CÁLCULO DA DÍVIDA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO QUE IMPÕE ONEROSIDADE AO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA MORATÓRIA – COBRANÇA VEDADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Consoante entendimento assentado pelo STJ, os juros remuneratórios devem ser pactuados de acordo com a taxa média de mercado, da época da contratação.

Não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal/diária dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. A Tabela Price utiliza fórmula que computa juros de forma exponencial para o cálculo das parcelas fixas e periódicas do financiamento, importando na cobrança de juros sobre juros, causando, assim, onerosidade excessiva ao devedor. A cobrança da comissão de permanência não pode ser cumulada com a multa moratória e com os juros moratórios. A cumulação enseja a ocorrência de pagamento de dois encargos de mesma natureza jurídica
.”(Ap 108300/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018).

Quanto a irresignação dos apelantes
ERICK e ROBERTO
, acerca da nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a ausência de pronunciamento quanto à arguição de afastamento integral da responsabilidade dos apelantes, a
nalisando detidamente os autos, tenho que n
ão há como acolher a pretensão dos apelantes.

Pelo que se extrai da sentença recorrida, a MMª. Juíza consignou que
a operação bancária foi realizada pelo Terminal de Auto Atendimento, devidamente consentido pelo “de cujus” no valor solicitado, assim como foram apresentados o contrato de abertura de conta corrente, além da planilha de débito que demonstra a evolução da dívida desde o inicio da operação que comprova inclusive a disponibilização do valor, bem como o saldo devedor do requerido, com a indicação de todos os encargos cobrados.

Logo, como se percebe, a sentença ampara a resolução das questões principais aduzidas pelas partes e, principalmente, os fundamentos, em que o juiz analisou as questões de fato e de direito, conforme preconiza o artigo 489, I, II e III do CPC, pelo que deve ser mantida no que lhe diz respeito.

No tocante a ausência de pronunciamento quanto à arguição de afastamento integral da responsabilidade dos apelantes em decorrência da atribuição da dívida, consoante dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido ou os herdeiros, na proporção da parte que lhe couber a herança, vejamos:

“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

Inobstante a isso, os herdeiros
só podem responder pelas dívidas até o limite da herança que lhes pertencer
, o que se extrai pela leitura do art. 796, do CPC, vejamos:

“Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido,
mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

No que se refere a ausência de pronunciamento quanto à arguição de indeferimento da inicial por força do art. 700, § 4º, do CPC, tenho que não merece prosperar tal irresignação.

É que, pela sua dicção,
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, sendo que em seu parágrafo 4º, assegura que
“ Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo”.

Por sua vez, o parágrafo 2º dispõe sobre a
incumbência do autor explicitar, conforme o caso,
I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Conforme se observa dos autos (Id. 60038958), o apelado traz na inicial
a importância devida (R$ 200.000,00), instruindo-a com memória de cálculo, o valor atual da coisa reclamada (R$
264.775,84) que por sua vez se traduz no conteúdo patrimonial em discussão.

Quanto a alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo, alegam os apelantes que a dívida reclamada foi devidamente incluída na partilha realizada e atribuída a fração da meeira.

Nesse ponto, é certo que o acervo patrimonial é quem responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, consoante dispõe o art. 1.997 do Código Civil.

Como bem destacado pela magistrada sentenciante,
“
no caso em tela, conforme anunciado nos autos, ocorreu a homologação da partilha em 29.10.2019, com trânsito em julgado no dia 03.02.2020”,
de modo que os herdeiros devem responder por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado.

Ou seja, feita a partilha,
cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança
e na proporção da parte que lhe coub
e, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário
.

A propósito, trago à baila entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio.
3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões.

4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário.

Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1367942 SP 2011/0197553-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2015)

Portanto, não há

falar em ilegitimidade dos apelantes para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse mesmo trilhar, com razão os apelantes quando defendem que a dívida deve ser assumida de forma proporcional ao percentual recebido na herança, eis que não há solidariedade pela dívida, mas sim a responsabilidade pela quitação de maneira pro rata.

Desse modo, em que pese a sentença ser clara no sentido de que os herdeiros estão obrigados
“até o limite do quinhão recebido do espólio”
, é importante destacar que
os apelantes devem responder proporcionalmente ao percentual recebido na partilha dos bens
,
o que afasta a solidariedade em saldar o total da dívida
,
devendo

recair somente sobre os bens transmitidos aos apelantes
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO CONTRA HERDEIROS. FORÇAS DA HERANÇA. LIMITE. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE VENCIDA. APRECIAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE (ARTS. 8º E 85, §§ 2º E 8º, CPC/2015
).
Como é cediço, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, a obrigação de pagar dos herdeiros está limitada às forças da herança deixada pelos seus genitores, não podendo os bens próprios daqueles responderem por eventuais dívidas quando do falecimento destes
.
Dos elementos de convicção carreados infere-se que, no caso em epígrafe, não foram deixados pelo de cujus quaisquer bens a inventariar e a recorrente, por sua vez, sequer demonstrou a provável existência de ativos financeiros ou outros meios pelos quais a dívida particularizada em Juízo poderia ser adimplida. Sob essa perspectiva, considerando todo o arcabouço probatório, correto asseverar que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, acerca dos fatos constitutivos de seu direito. Quando o arbitramento de honorários sucumbenciais com supedâneo no valor da causa acarrete o estabelecimento de quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do caso, o quantum arbitrado não pode ficar adstrito aos ditames previstos no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, devendo, também, serem ponderados os Princípios da Proporcionalidade e da Equidade, respectivamente positivados nos artigos 8º e 85, § 8º, do digesto processual.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0716804-03.2018.8.07.0001, Relator (a) CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, Julgamento em 04/12/2019, Publicação em 11/12/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança intentada pelo agravante contra herdeiros do falecido devedor - Partilha já efetuado em inventário - Agravante que, embora tenha desistido da ação em relação a uma das herdeiras, pretende seja reconhecida a possibilidade de responsabilização futura dela, pelo débito discutido - Impossibilidade - Art. 796 do Código de Processo Civil e 1.997, caput do Código Civil -
Após a partilha dos bens do espólio, cada herdeiro responderá pelas dívidas do falecido na medida do seu quinhão - Inexistência de solidariedade entre os herdeiros - Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito - Caso concreto em que, ademais, a obrigação é divisível, nada justificando seja a herdeira excluída da ação responsabilizada, futuramente, pelo pagamento do débito
- Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO."
(TJ-SP - AI: 22272255020188260000 SP 2227225-50.2018.8.26.0000, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 12/12/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2018)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso unicamente para reconhecer que a responsabilidade dos herdeiros pela dívida
é
pro rata
, de modo que deve ser observado a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020